Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-71.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702395-71.2018.8.07.0017 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: B2M ATACAREJOS COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. CAUSALIDADE. TÍTULO INEXISTENTE. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECONHECIDO. QUANTUM. ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA No 326 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO No 1.076. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 82, §2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA. 1. A duplicata, de acordo com a doutrina brasileira, caracteriza-se como um título causal, que só pode ser emitido para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: (i) uma compra e venda mercantil, ou (ii) um contrato de prestação de serviços. 1.1. A causalidade é característica inerente à duplicata, portanto inexistindo provas nos autos que comprovem a relação jurídica havida entre as partes para compra de mercadorias, forçoso reconhecer a inexistência do título de crédito. 1.2. Declarada a inexistência da duplicata, o protesto do título se caracteriza como indevido, gerando dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. Precedentes. 2. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo. 2.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva; e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo. 2.2. Considerando-se as particularidades do caso posto em análise, e restando evidenciado o atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter didáticopedagógico da compensação moral, não há que se cogitar a redução do quantum indenizatório. 3. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e sucumbentes. 3.1. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram. 3.2. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado pelo enunciado sumular n. 326, no sentido de que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 5. Constatado que a parte demandante sucumbiu apenas parcialmente em relação a dois dos três pedidos postulados na inicial, resta clara a inexistência de sucumbência recíproca, mas sim a ocorrência de sucumbência mínima, o que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, gera a responsabilidade da parte contrária de responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 6. Quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu duas teses sobre a fixação de honorários por equidade: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (grifamos) ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 7. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil). 7.1. A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento no sentido de que o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso. 8. Nas hipóteses em que a sentença possuir natureza condenatória, não sendo preenchidos os requisitos autorizadores do arbitramento por equidade, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 85 e 86, todos do CPC, pugnando para que o ônus sucumbencial seja totalmente revertido à recorrida ou que o valor seja dividido proporcionalmente entre as partes. Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação em indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor fixado a tal título. Deixa, contudo, de apontar, neste último aspecto, os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 8o, 85 e 86, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado nos pleitos relativos ao afastamento da condenação em indenização por danos morais ou redução do valor fixado a tal título, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030